Tribunal: TJDFT
Processo: 0745400-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se equiparam à prisão provisória, motivo pelo qual o tempo de cumprimento daquelas não pode ser utilizado para fins de detração da pena definitiva, por ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.